Tribunal: TJSP
Processo: 1038933-14.2021.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetração contra ato que bloqueou administrativamente a revenda de veículo adquirido com isenção de ICMS, em 2019, por pessoa com deficiência. Autoridade impetrada que considerou o prazo mínimo de 04 anos para transferência do bem, com base no Decreto Estadual n. 65.259/2020. Alegação de ilegalidade. Reconhecimento. Aquisição do veículo que se deu em 10/06/2019,

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetração contra ato que bloqueou administrativamente a revenda de veículo adquirido com isenção de ICMS, em 2019, por pessoa com deficiência. Autoridade impetrada que considerou o prazo mínimo de 04 anos para transferência do bem, com base no Decreto Estadual n. 65.259/2020. Alegação de ilegalidade. Reconhecimento. Aquisição do veículo que se deu em 10/06/2019, quando estava em vigor o Convênio Confaz n 38/2012, que, em casos dessa natureza, exigia que beneficiário mantivesse a titularidade do bem por apenas 02 anos. Ilegalidade, portanto, da aplicação (retroativa) do Decreto 65.259/2020, que aumentou esse prazo de permanência para 04 anos. Afronta aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da Fazenda Estadual, pois, conforme disposição expressa do artigo 1o do Decreto Estadual n. 63.603/2018, o Estado de São Paulo àquela época não havia ratificado o Convênio Confaz n. 50/2018. Segurança concedida. Recursos desprovidos.